Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-04.2022.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO ESQUERDO. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. COMPROVADA REDUÇÃO DA FORÇA DE PREENSAO PALMAR. NATUREZA MANUAL DAS ATIVIDADES HABITUAIS. GRAU MÍNIMO DA LESÃO NÃO EXCLUI O DIREITO À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. TEMA 416/STJ.

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO ESQUERDO. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. COMPROVADA REDUÇÃO DA FORÇA DE PREENSAO PALMAR. NATUREZA MANUAL DAS ATIVIDADES HABITUAIS. GRAU MÍNIMO DA LESÃO NÃO EXCLUI O DIREITO À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. TEMA 416/STJ. PREJUÍZO FUNCIONAL CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. APELO PREJUDICADO.
1. Recurso do autor. Pretensão à concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial constatando amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo esquerdo. Julgador não adstrito ao tópico conclusivo da perícia. Atestada redução da força de preensão palmar. Grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ. Incapacidade laborativa parcial e permanente estabelecida. Nexo causal comprovado. Benefício de auxílio-acidente devido. Sentença de improcedência reformada para julgar procedentes os pedidos.
2. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862/STJ. Incidência da prescrição quinquenal.
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa Selic.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.
8. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Apelo declarado prejudicado, em razão da reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.